Tribunal: TJES
Processo: 5002811-53.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002811-53.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LABORATORIO PRETTI LTDA
RECORRIDO: LUCAS DAVEL RAMOS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5002811-53.2024.8.08.0050

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
LABORATORIO PRETTI LTDA

RECORRIDO(A):
LUCAS DAVEL RAMOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ERRO NO REGISTRO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA CONCURSO PÚBLICO. PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
LABORATORIO PRETTI LTDA
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a recorrente ao pagamento de R$17.000,00 (dezessete mil reais) a título de indenização por danos morais, decorrente de falha na prestação do serviço, caracterizada pelo erro no registro de exames laboratoriais que resultou na eliminação do recorrido em fase de avaliação médica de concurso público.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a culpa exclusiva e/ou concorrente do recorrido, por não ter conferido os exames no ato do recebimento e por não ter utilizado o prazo recursal administrativo para apresentar os laudos faltantes. Aduz, ainda, a inexistência da perda de uma chance, visto que o recorrido foi reconduzido ao certame por força de decisão judicial, e a ausência de comprovação de dano moral indenizável. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia cinge-se à responsabilidade da recorrente pela eliminação do recorrido em etapa de concurso público, em razão de falha na entrega de resultados de exames laboratoriais.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do seu art. 14. Assim, caberia à recorrente comprovar a inexistência do defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual não se desincumbiu.

5. Com efeito, a própria recorrente admitiu a falha, ao emitir declaração confessando a ocorrência de um "erro sistêmico" que afetou o registro de alguns exames (ID 46525232). A alegação de culpa exclusiva do consumidor por não conferir os exames no ato da entrega não prospera, pois não se pode exigir do consumidor, leigo, o conhecimento técnico para tal verificação. A responsabilidade pela correta prestação do serviço contratado é do fornecedor.

6. Ademais, a tese de que o recorrido perdeu o prazo recursal administrativo por inércia não afasta a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso original. A falha inicial do laboratório foi a causa primária que desencadeou toda a situação de incerteza e prejuízo, forçando o consumidor a buscar vias administrativas e judiciais para reverter sua eliminação.

7. A conduta da recorrente frustrou a legítima expectativa do recorrido de prosseguir no certame, configurando a perda de uma chance, que, no caso, consiste na privação da oportunidade real e séria de ser aprovado sem a necessidade de recorrer ao Judiciário. O fato de ter sido reconduzido ao concurso por outra via não apaga o dano, a angústia e a incerteza vividas em razão da falha inicial.

8. O dano moral é evidente, pois a situação ultrapassa o mero aborrecimento, tratando-se de experiência que gerou aflição e frustração, violando direitos da personalidade.

9. O valor de R$17.000,00 (dezessete mil reais), fixado pelo juízo de origem, mostra-se desproporcional à extensão do dano, devendo ser reduzido para R$10.000,00 (dez mil reais), por ser razoável e proporcional, além de se adequar à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos.

IV – DISPOSITIVO E TESE

10. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios, reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$17.000,00 (dezessete mil reais) para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

11. Sem custas processuais e honorários de sucumbência, conforme prevê o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do TJES.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)